Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704999-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA, MARTA DA COSTA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos em que aludem os arts. 205 e 206. Trata-se, pois, da consagração do princípio da actio nata, que rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e que define, como marco inicial da contagem do prazo prescricional, o momento em que surge a pretensão. 2. Na espécie, o termo inicial da prescrição da pretensão de revisão de complementação de aposentadoria é o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que reconheceu o direito à percepção de horas extras. 3. Na esteira do entendimento consolidado do c. STJ, nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula n. 291 do STJ não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos de propositura da ação" (AgRg no AREsp 621.735/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 10/2/2015). 4. A par de tal quadro, se não transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da reclamação trabalhista e o ajuizamento da ação de origem, não há falar em prescrição da pretensão de complementação de quaisquer parcelas percebidas a título de benefício de previdência complementar. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 75 da Lei Complementar 109/2001 e 178, §10, inciso II, do Código Civil, afirmando que na presente hipótese a prescrição é flagrante. Assevera que devem ser declarados prescritos todos os direitos postulados pela parte recorrida no quinquênio anterior à propositura da presente demanda; b) artigo 884 e seguintes, todos do Código Civil, defendendo a vedação ao enriquecimento ilícito. Ressalta que a não aplicação da prescrição quinquenal tal qual determinado na decisão recorrida beneficiará ilicitamente as recorridas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, 178, §10, inciso II, e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO. 1. Ação de revisão de benefício previdenciário c/c cobrança. 2. A prescrição da demanda de revisão do benefício de previdência privada, quando discutido o cálculo de seu valor, não atinge o próprio fundo de direito, mas apenas as diferenças não reclamadas de datas prévias aos 5 anos imediatamente anteriores à propositura da ação. (...). 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1587434/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/05/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, o órgão julgador assentou que (ID 14584431): “A par de tal quadro, se não transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da reclamação trabalhista e o ajuizamento da ação de origem, não há falar em prescrição da pretensão de complementação de quaisquer parcelas percebidas a título de benefício de previdência complementar.(...) Na espécie, a pretensão de incorporar o valor das horas extras ao cálculo da aposentadoria surgiu com o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ocorrido em 5/5/2014,conforme se extrai do ID 7854345 (p. 2). Por sua vez, a ação de origem foi proposta em 14/3/2017, ou seja, antes que se findasse o prazo quinquenal”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF, 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028